Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706839-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDOS: REGINALDO ALVES DE ASSIS, ANDRE MACHADO DE ASSIS, CLEIDE MARCIA LAURINDA MACHADO, MARLENE MARIA DE ARAUJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Renovação de Pedido de Pesquisa SISBAJUD. Lapso Temporal Inferior a Um Ano. Ausência DE COMPROVAÇÃO de Modificação Fática. Princípio da Razoabilidade. Recurso Desprovido. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD, sob a fundamentação de exiguidade da medida requestada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, via sistema SISBAJUD, após um curto período desde a última tentativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora via SISBAJUD quando as pesquisas anteriores se revelam infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4. A renovação de diligências eletrônicas é permitida quando decorrido tempo suficiente desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado. 5. Na espécie, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de um ano, não havendo tempo suficiente para mudanças significativas na situação patrimonial da parte agravada, tornando improvável a descoberta de novos bens penhoráveis. IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: Observando o princípio da razoabilidade, a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor é admissível quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, o que não se configura no caso vertente. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957698, 0744248-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1824970, 0748412-46.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024; e, Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” busca reduzir o prazo de tramitação dos processos, aumentando a efetividade das decisões, mediante o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, porquanto viabiliza a emissão de ordens sucessivas até a localização dos valores necessários para satisfação da lide executiva. Defende inexistir óbice para o deferimento da pesquisa via sistema na mencionada modalidade automática. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos dos executados por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que ausente a demonstração de modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Não obstante o indeferimento de nova pesquisa pelo juízo de origem, com base na ausência de modificação de estado patrimonial da agravada, a renovação da pesquisa solicitada pode ser realizada também quando o lapso temporal entre o novo pedido e a última pesquisa for grande. Isso se justifica pelo fato de que, com o passar do tempo, pode haver mudanças na situação financeira do devedor que não foram capturadas na pesquisa anterior. Portanto, um intervalo significativo entre as pesquisas pode aumentar a probabilidade de localizar novos ativos passíveis de penhora, justificando assim a renovação da pesquisa. No presente caso, verifica-se que a última pesquisa SISBAJUD realizada ocorreu em 26/08/2024 (ID de origem 208640084), ou seja, há menos de um ano. A proximidade temporal entre as pesquisas sugere que não houve tempo suficiente para que ocorressem mudanças significativas na situação patrimonial da parte agravada, tornando improvável a descoberta de novos bens penhoráveis. Nesse contexto, além do curto lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável porquanto ausentes sequer indícios de alteração patrimonial da parte devedora. Assim, não há razões plausíveis para determinação de reiteração de pesquisa por intermédio do sistema SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa.(ID 72612571). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023